Tribunal: TJDFT
Processo: 0720409-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720409-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA AGRAVADO: KAROLINA DE MELLO PEREIRA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por KAROLINA DE MELLO PEREIRA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o: 0709565-80.2025.8.07.0007 proposta pela ora agravante em desfavor de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Na decisão de ID 72285338, esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que as rés procedam à reativação das contas digitais da agravante (Apple ID: karolinamello94@outlook.com e Instagram: @karolcomkdekarol), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada à quantia de R$ 20.000,00. A agravada APPLE COMPUTER BRASIL LTDA interpôs agravo interno ao ID 73281764, com pedido de efeito suspensivo. Pois bem. Quanto ao pedido liminar formulado no agravo interno, não se verifica, na hipótese em análise, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão de efeito suspensivo, uma vez que eventuais prejuízos à empresa APPLE COMPUTER BRASIL LTDA podem ser revertidos ou compensados em momento oportuno, não havendo urgência que demande a suspensão imediata da decisão agravada. Desta feita, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo interno. Por ora, mantenho a decisão liminar do agravo de instrumento, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada/autora para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora